Tribunal: STF
Processo: RE 1475854
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 9-10):

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. SENTENÇA ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
 1.	Destacou-se que a sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita. Contudo, tal fato, por si só, não implica em nulidade do julgado, na medida em que o magistrado concedeu a pretensão formulada na inicial (férias proporcionais), mas em quantidade superior (férias integrais 2009/2010), motivo pelo qual o julgado deve ser reformado para adequar-se ao pedido.
 2.	As autoras, agentes comunitárias de saúde, laboraram apenas 05 (cinco) meses no período correspondente a 2009/2010, considerando-se como termo inicial da contagem a data de 01/09/2009 (tendo em vista a data de admissão em 01/09/1994) e termo final 03/03/2010 (dia anterior às suas efetivações).
 3.	Desse modo, percebe-se que houve, de fato, excesso na condenação, sendo devido às autoras, no período que compreende 2009/2010, apenas as férias proporcionais correspondentes aos 05 (cinco) meses laborados, acrescidas do terço constitucional, e não férias integrais.
 4.	Ainda que se possa cogitar da nulidade do vínculo estabelecido entre as partes, conforme suscitado pelo Município apelante, tal argumento não serve para afastar a obrigação municipal quanto à quitação de verbas laborais que se fundamentam diretamente na Constituição Federal, tal como a verba ora em questão.
 5.	No que pertine  à comprovação da quitação da verba ora em questão, comungou-se do entendimento no sentido de que as fichas financeiras não se prestam a tal mister, já que se trata de documento unilateral, confeccionado sem a participação da aparte trabalhadora a que se refere.
 6.	Por fim, constatou-se que a municipalidade sucumbiu da parte mínima do pedido, motivo pelo qual deve, a parte autora, arcar coma as verbas de sucumbência em sua integralidade, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do NCPC.
 7.	Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.”

Os embargos de declaração foram providos para fins de integração do acórdão, mas sem efeitos infringentes (eDOC 10, p. 5).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 9):

“Por certo, apenas o saldo de salário, ou seja, o montante devido pelo exato trabalho desempenhado, caso não pago, deve ser adimplido com aquele que, indevidamente, manteve relação de trabalho nula com a administração pública, pois o contrário importaria em enriquecimento sem causa.
Defende o ente público, apoiado no § 2º, art. 37 da CF e nas teses jurisprudenciais acima, que os demais valores não devem ser pagos, como é o caso das férias e respectivos terços, pois atos nulos não geram efeitos.
Para hipóteses dos autos, uma vez reconhecida a nulidade pelo acórdão recorrido, não deve prosperar a condenação.”

A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação com fundamento no RE 705.140, Tema 308 da repercussão geral. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 14, p. 7-8):

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO À FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA ADEQUAR AO TEMA 308 DO STF. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO EM EXAME. OBSERVÂNCIA AO TEMA 551 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
 1.	Cinge-se o recurso em verificar se devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, diante da nulidade da contratação temporária firmada com a administração pública municipal.
 2.	Com efeito, o acórdão desta Câmara de Direito Público não diverge com o Tema 308 do STF, eis que Pretório Excelso evoluiu o entendimento no julgamento do Tema 551.
 3.	É bem verdade que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão era no sentido de que a nulidade da contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, gerava apenas, como efeitos jurídicos, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS, conforme decidido no RE nº 765.320.
 4.	Todavia, em período recente, no dia 22/02/2020, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em sede de Repercussão Geral reconhecida (Tema 551), referente à cobrança de verbas remuneratórias por contratada temporária, fixou tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações.
 5.	Com efeito, embora não tenha abandonado o posicionamento adotado do RE nº 765.320, no sentido de que os contratados irregulares têm direito ao saldo de salário e ao FGTS, o STF reconheceu o direito destes servidores ao recebimento do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 e dos demais direitos sociais assegurados pela Constituição Federal aos servidores efetivos.
 6.	O direito ao gozo de férias remuneradas encontra-se previsto na Carta Republicana, em seu art. 7º, incisos XVII, com direitos sociais de todos os trabalhadores.
 7.	Na hipótese, o caso se enquadra no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, haja vista que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG.”

A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, em especial os argumentos expostos quando da não retratação, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao analisar o RE-RG 1.066.677, Redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º.7.2020 (Tema 551), concluiu que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 
No caso concreto, tem-se como inequívoco a existência de vínculo juridico-administrativo entre as partes entre setembro de 1994 e março de 2010, configurando-se, assim, a exceção prevista no tema, situação que garante ao servidor contratado temporariamente à percepção aos direitos sociais. Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2.12.2016).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17.9.2012).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
Publique-se.
Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente